Tribunal: TJMT
Processo: 1012998-39.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012998-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE DE ALMEIDA FILHO - CPF: 284.417.371-34 (AGRAVANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RISCO DE DANO AUSENTE –
REQUISITOS DO ARTIGO 300 NÃO DEMONSTRADOS – reconhecimento de abusividade de cláusulas – vedação – SÚMULA 381 STJ – necessidade de dilação probatória – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira impende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a realização de perícia e, somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade dos juros praticados.

A teor do que dispõe a Súmula nº 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas.”

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012998-39.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ DE ALMEIDA FILHO

AGRAVADO: CREFISA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ DE ALMEIDA FILHO
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
MMª. Juíza Rita Soraya Tolentino de Barros
, nos autos Ação Revisional de Contrato nº 1036402-93.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
CREFISA S/A
, que indeferiu a tutela de urgência, em que almejava a redução das parcelas até o adimplemento total do contrato.

Aduz o agravante que pretende na ação de origem

a revisão do contrato bancário, pelo motivo de que os encargos remuneratórios cobrados na avença serem muito superiores à média de mercado, razão pela qual busca, desde logo, a redução do valor da parcela mensal.

Ressalta que
“celebrou com a requerida um contrato de empréstimo para recebimento de R$ 5.392,68 (cinco mil trezentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) cujo valor total incluindo os encargos contratuais irá fazer com que o agravante desembolse a quantia de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais)”.

Discorre que tem vários empréstimos sendo descontado da sua folha de pagamento e, por essa razão, tem lhe sobrado apenas a quantia líquida de R$3.340,45 (três mil trezentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos) para sobreviver e sustentar sua família, de modo que se desse valor for descontada a parcela referente ao empréstimo em discussão, que perfaz R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais) mensais, não lhe sobrará valor suficiente para sobreviver.

Diz que a cobrança dos encargos remuneratórios do contrato são abusivos, cobrados em 208% acima da média de mercado divulgada pelo BACEN.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a concessão da tutela de urgência pretendida no presente recurso. (Id. 13676456)

A liminar foi indeferida por esta Relatora em 12/09/2019, conforme Id. 15088490.

Sem contraminuta, conforme certificado no id. 19124999.

O agravante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JOSÉ DE ALMEIDA FILHO
interpôs a Ação Revisional de Contrato nº 1036402-93.2019.8.11.0041, em face do
CREFISA S/A
.,
alegando, em síntese,
que
“celebrou com a requerida um contrato de empréstimo para recebimento de R$ 5.392,68 (cinco mil trezentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) cujo valor total incluindo os encargos contratuais irá fazer com que o agravante desembolse a quantia de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais)”.

Pretende na ação de origem

a revisão do contrato bancário, pelo motivo de que os encargos remuneratórios cobrados na avença serem muito superiores à média de mercado, razão pela qual busca, desde logo, a redução do valor da parcela mensal.

Ao analisar o feito, a Magistrada indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
bem como das alegações deduzidas pelo agravante, não me oponho ao entendimento esposado pela MMª. Juíza, quando do indeferimento da tutela de urgência, eis que, de fato, estão ausentes os requisitos legais para tanto, o que me leva a concluir
que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, uma vez que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente.

Ao compulsar os autos não se vislumbra qualquer documento hábil a demonstrar sequer indícios de irregularidade ou prejuízo imediato à agravante ou aptos a ensejarem, nesta fase recursal, a concessão da tutela pretendida.

Como bem salientado pela Magistrada de piso,
“(...) “Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela urgência. (...).”

Inobstante a isso,
in casu
, verifica-se estar ausente, por ora, o alegado perigo de dano, pois não há como se aferir, nesse momento, as alegadas abusividades sustentadas pelo agravante.

Ademais, a pretensão revisional intentada contra a instituição financeira impende de vasta dilação probatória, com a apresentação de provas e a realização de perícia, a
té mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade defendida pelo agravante.

Ademais disso, a teor do que dispõe a Súmula nº 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas.”

Nesse sentido já decidiu os Tribunais Pátrios,
in litteris
:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - TUTELA ANTECIPADA - DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO.
Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo. Nas ações de revisão contratual, segundo a jurisprudência STJ, a concessão da antecipação de tutela está condicionada a existência de: a) contestação total ou parcial do débito, b) plausibilidade jurídica do pedido, fundada em jurisprudência do STJ ou do STF e c) depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução idônea. Nos termos do §3º do art. 330 do Código de Processo Civil, nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso deverá continuar sendo pago a tempo e modo contratados, não sendo possível deferir o pedido de depósito judicial.
Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.037727-5/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/0019, publicação da súmula em 07/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DE 2015. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - Para a concessão da tutela de urgência, necessário que os requisitos exigidos no art. 300 do CPC de 2015 estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. - Ausentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.071516-9/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2019, publicação da súmula em 12/09/2019)

Logo, a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu, em sede de antecipação de tutela de urgência, a redução dos descontos, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020